Tribunal: TJBA
Processo: 8001654-25.2021.8.05.0036
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001654-25.2021.8.05.0036

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CAETITE

Advogado(s)
:

APELADO: MARICELIA EVANGELISTA DE ANDRADE

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. VERBAS TRABALHISTAS. PRESCRIÇÃO BIENAL AFASTADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA NA SENTENÇA. MULTA DE 40% DO FGTS. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Caetité contra sentença que, ao reconhecer a nulidade das contratações temporárias sucessivas realizadas sem concurso público, condenou o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas (férias acrescidas de terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS com multa de 40%).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se incide a prescrição bienal sobre a pretensão deduzida; (ii) destacar os efeitos do reconhecimento da prescrição quinquenal já acolhida na sentença; e (iii) definir se são devidas as verbas trabalhistas pleiteadas, à luz da nulidade do vínculo mantido com o ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988, não se aplica ao caso, pois a pretensão não decorre de vínculo celetista, mas de relação jurídico-administrativa irregular, estando fora do âmbito de incidência da norma.

4. A sentença já reconheceu corretamente a prescrição quinquenal, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, declarando prescritas as parcelas vencidas anteriormente a 10/08/2016. Não há interesse recursal quanto a esse ponto.

5. A repetição de contratações temporárias, sem aprovação em concurso público, desvirtua a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da CF/1988, caracterizando nulidade do vínculo conforme o § 2º do mesmo artigo.

6. O STF, ao julgar o Tema 551 da repercussão geral (RE nº 1.066.677), assentou que o desvirtuamento da contratação temporária gera o direito ao recebimento de férias com terço constitucional e décimo terceiro salário, mesmo sem vínculo efetivo.

7. A jurisprudência do TJ/BA reafirma que a Administração Pública não pode se beneficiar do serviço prestado sem contraprestação aos direitos mínimos assegurados constitucionalmente, sob pena de enriquecimento sem causa.

8. A multa de 40% sobre o saldo do FGTS é devida exclusivamente aos empregados regidos pela CLT, não se estendendo a contratações irregulares sob regime jurídico-administrativo, conforme precedentes do STJ e do TJ/BA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição bienal do art. 7º, XXIX, da CF/1988 não se aplica a demandas baseadas em vínculo jurídico-administrativo irregular.

2. Incide a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 nas ações contra a Fazenda Pública, sendo válida a sua decretação na sentença quanto às parcelas anteriores a 10/08/2016.

3. O desvirtuamento da contratação temporária, caracterizado por renovações sucessivas sem concurso, enseja a nulidade do vínculo e assegura ao trabalhador o direito a verbas trabalhistas básicas.

4. É devido o pagamento de férias com terço constitucional, décimo terceiro salário e FGTS nos casos de nulidade do contrato administrativo.

5. É indevida a multa de 40% sobre o FGTS nos contratos administrativos irregulares, por ausência de vínculo celetista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; art. 37, caput, II, IX e § 2º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 765.320 RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916, j. 10.06.2015; STF, RE nº 1.066.677, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 551, j. 22.10.2020; STF, ARE nº 709.212/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 608; TJBA, ApCiv nº 8000026-87.2015.8.05.0237, Rel. Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, DJe 11/03/2022; TJBA, ApCiv nº 0009146-50.2011.8.05.0039, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, DJe 31/08/2022; TJBA, ApCiv nº 8000240-10.2017.8.05.0237, Rel. Des. José Jorge Lopes Barreto da Silva, DJe 24/08/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
apelação cível nº 8001654-25.2021.8.05.0036
, em que é apelante o
MUNICÍPIO DE CAETITÉ

e apelada
MARICELIA EVANGELISTA DE ANDRADE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça